Tribunal: TJMT
Processo: 0046858-61.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046858-61.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 14.930.440/0001-52 (APELADO), VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - CPF: 052.348.915-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO VALLE BARBOSA DOS ANJOS - CPF: 695.190.301-82 (ADVOGADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), ELIANE FERNANDES - CPF: 317.693.301-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO POR PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial com base no art. 924, II, do CPC, ao considerar a obrigação satisfeita em razão do transcurso do tempo desde a celebração do acordo, apesar de haver previsão expressa de parcelamento e suspensão do feito até a quitação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a execução pode ser extinta por presunção de adimplemento diante do silêncio do exequente após o fim do prazo do acordo, ainda que haja cláusula de suspensão até a integral quitação da dívida.

III. Razões de decidir

3. A homologação judicial de acordo celebrado no curso da execução que prevê parcelamento e suspensão do feito não autoriza a extinção automática da ação por presunção de pagamento, conforme estabelece o art. 922 do CPC.

4. A ausência de manifestação do credor não equivale à declaração de quitação da dívida, tampouco configura renúncia tácita ao crédito exequendo.

5. A extinção do processo por presunção de cumprimento da obrigação viola o devido processo legal e o direito do credor à retomada da execução em caso de inadimplemento.

6. A sentença que decretou a extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC deve ser anulada, com o retorno dos autos para regular prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
“
1. A homologação de acordo em execução que prevê parcelamento e suspensão do feito não autoriza sua extinção por presunção de pagamento, sendo necessária manifestação expressa do credor quanto à quitação.
2
. O silêncio do exequente após o prazo avençado não supre a exigência de comprovação objetiva do cum
primento da obrigação pactuada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 922, 313, § 4o, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000075-18.2019.8.11.0020, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 04.02.2025; TJSP, Apelação Cível no 1002958-87.2023.8.26.0566, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 27.05.2024; TJDF, 0715756-44.2021.8.07.0020, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 13.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pela Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0046858-61.2015.8.11.0041, ajuizada em face de
CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
e
ELIANE FERNANDES
, extinguiu o processo com base no art. 924, II, do CPC, sob o argumento de que o transcurso do tempo do acordo (15/01/2016) implicaria satisfação da obrigação pela inércia do credor
(ID.
278715892
).

Em suas razões recursais, o Apelante alega equívoco da sentença que extinguiu o feito após a homologação do acordo, uma vez que as partes expressamente requereram a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação, conforme preceitua o art. 922 do CPC, argumentando que o acordo foi parcelado e que a suspensão visa resguardar o direito do credor em retomar a execução em caso de inadimplemento
(ID.
278715898
).

A parte Apelada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID. 278716354.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo (ID. 278716353) e preparado (ID. 278819871).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO DO BRASIL S/A
pretende a reforma da sentença a fim de afastar a extinção da execução com base no art. 924, II, do CPC, sustentando que o acordo firmado nos autos previa expressamente a suspensão do feito até o adimplemento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC, sendo descabida a presunção de pagamento apenas pelo transcurso do prazo e pela ausência de manifestação, razão pela qual requer o regular prosseguimento da execução.

Do cotejo dos autos,
de fato
,
constato que o recurso comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença vergastada,
na íntegra
:

“(...)
Vistos, etc.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, diante do transcurso do tempo da avença (15.01.2016 - id no 41923617
-
pág. 121), tendo o credor se mantido inerte, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de penhora, se existente. Custas pelo executado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, expeça-se o alvará o exequente, arquivando-se os autos em seguida.

P. R. I. Cumpra-se.

(
...)”
(ID.

278715892
) (
g.n
.)

Como visto,

o recurso cinge-se
em saber se, em acordo extrajudicial homologado em ação de execução com pagamento parcelado, o processo deve ser extinto, como decidiu o juízo a quo com base no art. 924, II, do CPC,
ante
à
inércia do Exequente em informar a quitação do acordo,
ou se deve
permanecer
suspenso até a quitação total da dívida, conforme previsto no art. 922 do CPC e requer
ido expressamente pelas partes.

Pois bem.

O
presente apelo tem como objeto sentença
homologatória
de acordo proferida na Execução de Título Extrajudicial
em que as partes convencionaram o parcelamento da dívida em
9
6
prestações mensais consecutivas, com previsão de quitação para
1
0/0
2
/202
4
, pugnando fosse determinada a
suspensão
da ação pelo prazo necessário ao cumprimento da obrigação
.

Ora, não se descura que a celebração de acordo entre as partes com pedido de suspensão até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo, com fulcro no art. 487, III,
b
, do CPC, mas à sua suspensão até que a obrigação assumida seja integralmente cumprida, já que, caso haja descumprimento da avença, o curso processual deve retomar seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes.

A propósito, em caso análogo, esta Câmara se posicionou no mesmo sentido, em recurso de minha relatoria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL SEM SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ A QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “
1
.
A homologação de acordo extrajudicial em ação de execução não enseja a extinção do processo, mas sua suspensão até a quitação integral da dívida, conforme o art. 922 do CPC. 2. O limite temporal do art. 313, §4o, do CPC não se aplica a suspensões de execução pactuadas entre as partes
.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, II, §4o; 487, III, b; 922. Jurisprudência relevante citada: TJSC, APL:
50012080220228240039, Rel.
Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 16/03/2023; TJMT, N.U 0001642-72.2009.8.11.0046, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13/03/2024.” (TJMT. N.U 1000075-18.2019.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2025, DJe 07/02/2025)

No caso destes autos, contudo
, não obstante a parte Apelante tenha permanecido inerte quando instada a falar sobre a quitação do acordo entabulado
(ID.
278715891
)
, uma vez decorrido o prazo para o cumprimento da avença em
10 de fevereiro de 2024
, tal silêncio não pode ser interpretado como reconhecimento tácito do adimplemento, tampouco autoriza a extinção do feito executivo por presunção de pagamento, conforme reiteradamente defendido nas razões recursais, nas quais sustenta que o acordo previa o parcelamento da dívida e que a suspensão do processo visava resguardar o direito do credor de retomar a execução em caso de inadimplemento, nos exatos termos do art. 922 do CPC, razão pela qual a extinção decretada pelo juízo de origem configura equívoco que compromete o efetivo controle do cumprimento da obrigação.

De fato, conforme reiterada jurisprudência, a quitação da obrigação exequenda não se presume, especialmente quando fundada exclusivamente no silêncio do credor, ainda que regularmente intimado, uma vez que a ausência de manifestação não equivale
a
declaração de quitação nem configura renúncia tácita ao crédito.

O art. 922 do CPC estabelece, com clareza, que a execução deve permanecer suspensa durante o prazo concedido para cumprimento do acordo, sendo que, após o término desse prazo sem cumprimento da obrigação, a execução deve retomar o seu curso. Nada autoriza, portanto, a extinção automática da execução com base em presunção de pagamento decorrente da inércia do exequente.

No mesmo sentido já decidiram outros Tribunais Pátrios:

“EXECUÇÃO -
ACORDO HOMOLOGADO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO - INVIÁVEL A EXTINÇÃO DA AÇÃO
. - Quitação do acordo - Ausência de manifestação do exequente - Presunção de quitação - Extinção do processo pelo art. 924, incisos II e III, do Código de Processo Civil/2015 - Impossibilidade: -
O silêncio do exequente sobre a quitação da dívida não permite a extinção com fundamento na presunção de
pagamento, sendo de rigor a anulação da sentença - Silêncio do exequente após o prazo previsto para o pagamento do acordo insuficiente para a decretação da extinção
. RECURSO
PROVIDO .
SENTENÇA ANULADA.” (TJSP. Apelação Cível: 1002958-87.2023.8.26.0566, 13a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 27/05/2024, p. 27/05/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO.
TRANSCURSO DO PRAZO
AVENÇADO .
INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. SILÊNCIO SOBRE A QUITAÇÃO DO DÉBITO.
PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO
. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO .
IMPOSSIBILIDADE
. SENTENÇA CASSADA. 1. Apelação interposta contra sentença que,
em razão do silêncio da exequente em se manifestar sobre a quitação da dívida, extinguiu a execução de título extrajudicial, com fulcro no
art
. 924, II, do CPC, mediante a presunção de que a obrigação foi satisfeita pelo executado. 2.
Ainda que a parte exequente tenha sido advertida a se manifestar nos autos, o seu silêncio em esclarecer se houve ou não a quitação do débito não equivale a pagamento e tampouco gera a presunção de que a dívida foi paga, pois o débito apenas deve ser considerado quitado, se houver prova bastante do pagamento da dívida ou declaração expressa da parte exequente nesse sentido
. 3 . Apelação conhecida e provida.” (TJDF. 0715756-44.2021.8.07.0020, 5a Turma Cível, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 13/10/2023, p. 03/11/2023) (
g.n
.)

Assim, embora seja verdade que o prazo do acordo expirou em 10/02/2024, não se pode, por isso, presumir o adimplemento integral da obrigação
, uma vez que, na esteira do entendimento jurisprudencial acima transcrito, o
simples decurso do tempo e o silêncio posterior do credor, mesmo após intimação, não suprem a necessidade
de prova objetiva do pagamento, de modo que a
extinção da execução nesses moldes representa
error
in procedendo
, pois viola os princípios da boa-fé objetiva e do devido processo legal.

Ademais, não se
trata
aqui de abandono de causa (art. 485, III e §1o do CPC), tampouco de renúncia expressa (art. 924, IV), hipóteses que exigiriam intimação pessoal da parte ou manifestação inequívoca
-
o que não se verifica nos autos.

Diante disso, a sentença que extinguiu a execução com base no art. 924, II, do CPC deve ser cassada, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, nos termos do art. 922, parágrafo único, do CPC, inclusive com
renovação da
oportunidade de manifestação da parte
E
xequente quanto ao cumprimento do acordo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
para
ANULAR

a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução, afastando-se a presunção de quitação da obrigação.

Sem honorários recursais (art. 85, §

11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025